Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-38.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005275-38.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERALDO SILVA - CPF: 352.630.831-49 (RECORRENTE), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PR
OVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO COM BASE APENAS NA ATUAÇÃO GENÉRICA NA ÁREA DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo sem a presença cumulativa de lei específica autorizadora e de laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.

3. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, no IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005, fixou tese no sentido de que a decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo, exigindo-se, cumulativamente, previsão legal específica e comprovação técnica mediante LTCAT.

4. No caso concreto, o laudo técnico acostado aos autos classifica a atividade como insalubre em grau médio, inexistindo prova de alteração substancial das condições de trabalho apta a justificar a majoração pretendida.

5. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público depende de previsão legal expressa, sendo vedada a sua criação ou majoração pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988 e das Súmulas nº 37 (vinculante) e nº 339 do STF.

VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do recorrido ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico da COVID-19.

O processo teve origem em ação proposta por
Heraldo Silva
, técnico de enfermagem contratado temporariamente pelo Estado, que pleiteou o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), referente ao período de março de 2020 a dezembro de 2022, sob o fundamento de que exerceu atividades de alto risco durante a pandemia da COVID-19.

A sentença reconheceu o direito ao adicional em grau máximo, dispensando a necessidade de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), por considerar a exposição ao risco biológico um fato público e notório. Determinou que o cálculo observasse o valor fixo de R$ 370,00 previsto na Lei Complementar Estadual nº 502/2013, condenando o Estado ao pagamento das diferenças.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que é imprescindível a apresentação de LTCAT para a comprovação do grau máximo de insalubridade, que o autor já recebeu adicional de insalubridade em grau médio (R$ 185,00), não havendo prova de alteração substancial das condições de trabalho, que é vedado o pagamento retroativo, conforme a Instrução Normativa nº 06/2018, e que a sentença viola o princípio da legalidade ao dispensar requisito legal expresso.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a exposição dos profissionais de saúde ao risco biológico máximo durante a pandemia é fato notório, que a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais dispensa a apresentação de LTCAT no contexto pandêmico, que o pagamento retroativo é devido, respeitada a prescrição quinquenal, e que a sentença está em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência.

Passo à análise recursal.

A questão central consiste em definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ao técnico de enfermagem durante o período da pandemia de COVID-19, sem a existência cumulativa de lei específica autorizando o percentual e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada.

Com efeito, após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005, pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, foi fixada, por unanimidade, tese vinculante que altera substancialmente o tratamento da matéria.

Nesse contexto, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, reconhecendo a divergência entre as Turmas Recursais sobre a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia, fixou a seguinte tese jurídica:

"A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada ".

O julgamento do incidente de uniformização tem por objetivo pacificar a jurisprudência das Turmas Recursais, garantindo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos idênticos, conforme previsto no art. 18 da Lei nº 12.153/2009.

Ademais, nos termos dos artigos 87 e 89 da Lei nº. 04/1990, a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de
previsão expressa em lei específica

e de norma regulamentadora:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. “89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.”

A sentença recorrida fundamentou a dispensa do laudo no caráter "público e notório" da exposição a agentes insalubres durante a pandemia. Embora sensível à realidade do período, tal argumento não possui o condão de afastar uma exigência legal expressa.

A pretensão do recorrido é uma reclassificação do grau de risco, o que demanda, impreterivelmente, uma nova prova técnica individualizada que comprove a alteração substancial e permanente de suas condições de trabalho.

A mera condição de técnico de enfermagem durante o período pandêmico não é suficiente para caracterizar automaticamente o direito ao grau máximo de insalubridade. É necessária a comprovação de que o servidor efetivamente trabalhou em condições que justifiquem a majoração.

De acordo com o ofício encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde (id. 348313881), o autor recebeu o adicional de insalubridade em grau máximo no período de 01/04/2007 a 30/09/2021, mas devido à mudança de setor, passou a receber o referido adicional em grau médio a partir de 01/10/2021.

Além disso, o LTCAT apresentado nos autos (id. 348313881) classifica a atividade de técnico de enfermagem como insalubre em grau médio, com base em avaliação técnica realizada em outubro de 2022, durante o período pandêmico, tendo, inclusive, recebido o percentual equivalente ao grau médio conforme as fichas financeiras acostadas nos autos (id. 348313866).

Este laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, atesta que mesmo durante a pandemia, as condições de trabalho na unidade foram classificadas como grau médio, não máximo. Não há nos autos qualquer prova de que o recorrido tenha sido transferido para setor diverso ou que suas condições de trabalho tenham sido substancialmente alteradas.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, sob o fundamento de inexistência de lei municipal específica e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública municipal durante o período da pandemia de COVID-19, sem a existência cumulativa de lei municipal específica autorizando o percentual e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização nº 1001484-30.2025.8.11.9005, por unanimidade, fixou tese vinculante no sentido de que “a mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial(LTCAT)comprovando a exposição qualificada”.

1.

A Lei Complementar Municipal nº 152/2007, art. 22, § 1º, exige a realização de perícia por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança para caracterização e classificação do grau de exposição aos agentes insalubres, exigência não afastada por norma municipal específica no período pandêmico.

1.

Não há nos autos laudo técnico pericial (LTCAT) que comprove a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período pleiteado.

1.

A mera decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme expressamente consignado na tese uniformizada.

1.

A concessão de vantagem pecuniária a servidor público exige previsão legal específica e observância ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou majoração judicial de benefício sem amparo legal, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

1.

As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a NR-15, editadas com fundamento no art. 189 da CLT, não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários, dependendo de legislação própria do ente federativo, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 11 (1026953-64.2024.8.11.0000).

1.

A observância da tese fixada em incidente de uniformização assegura segurança jurídica e isonomia no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009.

IV.DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público exige previsão em lei específica do ente federativo e comprovação técnica mediante laudo pericial.

2. A decretação de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.

3. As normas regulamentadoras editadas para relações celetistas não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários sem previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei nº 12.153/2009, art. 18; CPC, art. 98, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 152/2007, art. 22, § 1º; CLT,art. 189.

Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005; TJMT, IRDR nº 11 (1026953-64.2024.8.11.0000); STF, Súmula Vinculante nº 37.

(N.U 1041232-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF vedam ao Poder Judiciário instituir ou aumentar a remuneração de servidores públicos com fundamento em isonomia ou na ausência de previsão legal. Ainda que se considere o contexto excepcional da pandemia, a concessão de adicional temporário dependeria de previsão expressa em lei específica.

Referente à Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), esta foi editada pelo Ministério do Trabalho para regulamentar o art. 189 da CLT, aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista.

Conforme consignado no julgamento do incidente de uniformização (1001484-30.2025.8.11.9005), as normas regulamentadoras não possuem aplicação automática aos servidores estatutários, cabendo a cada ente federativo instituir disciplina normativa própria, em observância à autonomia administrativa e ao princípio da legalidade.

Cumpre esclarecer que a fixação de tese pela Turma de Uniformização tem como finalidade assegurar a uniformidade da jurisprudência das Turmas Recursais, evitando a prolação de decisões divergentes acerca da mesma questão de direito.

Nesse contexto, a tese vinculante firmada pela Turma de Uniformização deve ser observada no caso concreto, a fim de preservar a coerência e a estabilidade do sistema recursal dos Juizados Especiais.

Diante disso, constata-se que o recorrido não atende aos requisitos cumulativos estabelecidos na tese fixada pela Turma de Uniformização para a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19.

Desse modo, a ausência de lei específica autorizando o percentual de 40% e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada impede o reconhecimento do direito pleiteado, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Partindo dessas premissas, a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade merece reparos.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026